Tribunal: TJDFT
Processo: 0720234-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
============ DESPACHO ============== Considerando o teor da Certidão de ID 48811703, após atendido o pleito da petição de ID 48055613, concedendo o prazo requerido pelo autor; intime-se o requerente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator